Tribunal: TJMT
Processo: 1010851-12.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010851-12.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[C. D. SOUZA DE MELO FARIAS LTDA - CNPJ: 36.656.469/0001-20 (APELADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PROVA PERICIAL NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO – ANÚNCIOS DE PRODUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM O PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO – DANOS EMERGENTES EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA EMPRESA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o entendimento do STJ
"
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
"
(AgRg no AREsp 645.985/SP).

2. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública, sendo necessário, no entanto, a comprovação do dano, da conduta administrativa, do nexo causal e da inexistência de elementos que rompam com o liame de casualidade.

3. Na hipótese, a despeito de comprovado o evento danoso, a conduta comissiva do município e o nexo causal, não foram demonstrados minimamente os prejuízos materiais supostamente suportados pela parte requerente/apelada em relação aos bens de sua propriedade atingidos pelo infortúnio, porquanto deixou de colacionar aos autos notas fiscais e documentos que comprovem o valor dispendido na sua manutenção/compra.

4. Demonstrada a necessidade de locação de torre de transmissão e repetição de sinal, mostra-se devido o ressarcimento dos danos emergentes suportados pela parte apelada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
Recurso de

Apelação
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos de n.° 1010851-12.2022.811.0040, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 219416705):

“VISTO.

Cuida-se de
ação ordinária
em que se pretende indenização por danos materiais e morais, em desfavor do MUNICÍPIO DE SORRISO, em razão de ato comissivo (veículo do réu derrubou equipamento da empresa autora).

O MUNICÍPIO contestou, arguindo, em apanhado, que não há provas de que o acidente foi ocasionado por veículo seu, e quanto aos danos, impugnou a existência deles.

Na tréplica, a empresa autora argumentou que o ônus da prova seria do MUNICÍPIO, pretendendo a oitiva de testemunhas.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento antecipado da lide, ao passo que não há a necessidade de produção de outras provas.

Ocorre que não há controvérsia sobre o fato (danos causados aos equipamentos) tampouco que foi o MUNICÍPIO que o causou, ao passo que duas determinadas pessoas da comunidade do Barreiro, onde o incidente ocorreu, prestaram declaração (id 101920585 e 101920284), corroborando o boletim de ocorrência feito pela empresa, que apontou também, nominalmente, o servidor que teria ocasionado o sinistro.

Em avanço, rumo ao desate do mérito, no que pertine ao prejuízo, os orçamentos trazidos pela demandante são suficientes para quantificar o prejuízo com o equipamento propriamente dito, ao passo que caberia ao demandado mostrar o contrário (que os preços estão acima do mercado), o que já soma R$75.657,00.

Com relação ao pleito de lucro cessante, na razão de R$2.500,00, não se tem prova de que a empresa repassou o preço (desconto pelos dias sem sinal por motivo de força maior) aos clientes.

No mesmo sentido será decidido o requerimento de lucros cessantes (dado a teoria do risco do empreendimento).

Em arremate, não há que se falar em dano moral, pelo mesmo motivo acima aduzido, até porque a imagem da empresa não é abalada por ato falho de terceiro (se partiu do princípio que todos do local sabem da história, e sabem).

Por fim, quanto ao custo adicional de R$8.000,00, em razão do aluguel mensal de uma antena, até que se pague o prejuízo para que a empresa compre outra, por se tratar de dano material efetivo (contrato de locação da torre está no id 101920286, celebrado em 23/09/22), o pleito, no ponto, deve ser acolhido, devendo os atrasados serem pagos de uma só vez, limitados há 2 anos, ou seja, até 22/09/2024 (contrato de aluguel é de 2 anos, sendo que até lá pode a parte adquirir outra).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, na razão de R$267.657,00, atualizados de acordo com a EC 113/21 (aplicação da SELIC somente), desde a citação.

FIXO os honorários de sucumbência na razão de 8% sobre o valor da condenação (de acordo com artigo 85 do CPC), a serem divididos na proporção de 70% ao advogado do autor, a ser pago pelo MUNICÍPIO, e 30% ao procurador do MUNICÍPIO, a ser pago pela autora.

O mesmo quanto as custas, lembrando que o MUNICÍPIO é isento do ponto.

P.R.I.

(datado e assinado digitalmente)
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferido o pedido de realização de prova pericial, imprescindível para verificar, de forma técnica e imparcial, a existência ou não dos danos alegados na petição inicial.

No mérito, aduz que “
ficou claro que não existe qualquer comprovação de danos materiais e lucros cessantes
”, porquanto “
não há comprovação, muito menos um orçamento ou notas fiscais. Constam nos autos apena pesquisas (anúncios/propaganda) em site de venda dos equipamentos, o que torna precária a alegação de substituição de equipamentos
”.

Apregoa, nesse contexto, que “
os
danos materiais
devem ser cabalmente comprovados, por meio de
robusta
documentação (notas ficais), sob pena de não ser deferida a devida indenização, haja vista a impossibilidade de condenação fundada em hipóteses
”.

Por essas razões, requer (ID. 219416706):

“a) Seja provido o recurso para fins de reconhecer o cerceamento de defesa, anulando assim o processo.

b) Seja
reformada a sentença de piso
, uma vez que inexiste qualquer responsabilidade do ente público (moral ou material), conforme acima exposto;

c) O total provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, nos termos já mencionados, para que se restabeleça a mais absoluta
JUSTIÇA”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do apelo, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 219416708).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 228487164).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
Recurso de

Apelação
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos de n.° 1010851-12.2022.811.0040, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que C. D. SOUZA DE MELO FATIAS LTDA ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS c.c LUCROS CEESSANTES c.c TUTELA DE URGÊNCIA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, asseverando que no dia 21.09.2022 um maquinário da Prefeitura, operado por servidor público municipal, colidiu com uma torre de comunicação pertencente à empresa da parte requerente.

Em face dessa situação, descreve que suportou dano extrapatrimonial, prejuízo de R$ 75.657,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e sete reais) pelos equipamentos danificados, além de lucros cessantes no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) pelos contratos encerrados e redução na sua média de faturamento líquido mensal, bem como gastos extraordinários com o aluguel de uma torre, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, para minimizar os estragos.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar o processo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 267.657,00 (duzentos e sessenta e sete mil e seiscentos e cinquenta e sete reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, registra-se que a parte apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, asseverando que foi obstada a produção de prova pericial anteriormente requerida.

Da análise da questão posta, observa-se que, a despeito da alegação da parte apelante, ao ser intimada para a especificação das provas que pretendia produzir, o MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, postulou pela produção de prova testemunhal e documental, nada mencionando a respeito do interesse na realização de perícia.

Além disso, conquanto afirme que formulou tal pedido no ID. 108457658 (numeração no sistema processual pertinente ao primeiro grau), constata-se que o documento mencionado se refere a um ofício direcionado ao Secretário Municipal de Transporte, com indagações quanto à dinâmica dos fatos, além das respostas por ele apresentadas, não possuindo qualquer referência quanto à necessidade da prova técnica.

Assim, inexistindo pedido expresso de produção de prova pericial, devidamente justificada, no momento processual adequado, forçoso concluir pela preclusão.

A propósito, o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CONDENATÓRIA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1.
Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP , Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Precedentes
.

1.1. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.

2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos em que se mostrar excessivo ou irrisório o valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021). (Grifo nosso).

À vista do exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito recursal, cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade civil do MUNICÍPIO DE SORRISO, MT em relação aos alegados danos materiais suportados pela parte apelada.

Como cediço, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o supratranscrito dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade.

No pressuposto fático, consoante ressaltado pelo magistrado singular, o evento danoso, o nexo causal e a conduta comissiva da administração é inconteste, conforme faz prova o boletim de ocorrência de ID. 219416221, do qual consta, inclusive, o nome do servidor que operava o equipamento pertencente à municipalidade. Confira-se:

“NA DATA DE 21/09/2022, UM EQUIPAMENTO DA PREFEITURA DE SORRISO, PILOTADO PELO SR. PAULO, BATEU NA BASE DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES INSTALADA NA COMUNIDADE NAVEGANTES, ATRÁS DA IGREJA. COM A COLISÃO DO VEÍCULO, A TORRE CAIU, CAUSANDO DANOS A TODOS OS EQUIPAMENTOS NELA INSTALADOS E INUTILIZANDO A TORRE, SUA BASE E INFRAESTRUTURA. OS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS FORAM, 2 PLACAS MIMOSA B5C, AVALIADOS EM R$ 14950 CADA UMA, 3 LHG AC AVALIADOS EM R$1391 CADA UMA, 3 PAINÉIS UBIQUITI DE 20DB AVALIADOS EM R$ 1566 CADA UM, 2 ANTENAS ALGCOM DE 31 AVALIADA EM r$ 2465 CADA UMA, 2 MIKROKIT RB 760 AVALIADAS EM R$ 800 CADA UM, 2 SWITCH GIGABIT INTELBRAS AVALIADOS EM R4 350 CADA, 1 CONVERSOR DE FIBRA INTELBRAS GIGABIT AVALIADO EM r$ 560,00, CABEAMENTO DE REDE AVALIADO EM R$ 2000, 1 FONTE NOBREAK DE 24V AVALIADA EM R$ 1016, 2 BATERIAS DE 60 AMP AVALIADAS EM R$ 540 CADA UMA. E UMA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO, CABEAMENTO, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS AVALIADA EM R$ 25.000. NO LOCAL TESTEMUNHARAM O INCIDENTE OS SENHORES AGRICULTORES ALEXANDRE ZANATTA, CPF 041.723.981-54, LUIS DALLAVECHIA, CPF 637.622.939.53 E JULIA SILVEIRA”.

Entretanto, não consta do processado a devida comprovação a respeito do efetivo prejuízo material sofrido pela parte apelada quanto ao reparo dos equipamentos.

Nesse ponto, acerca do dano patrimonial, pertinente colacionar a lição doutrinária de Sérgio Cavalieri Filho:

"O dano deve ser provado por quem o alega. Esta é a regra geral, que só admite exceção nos casos previstos em lei, como a cláusula penal que prefixa a indenização e os juros de mora. Essa prova deve ser feita no processo de conhecimento, posto que para a liquidação só poderá ser deixada a mensuração do dano, o quantum debeatur, jamais a prova da sua própria existência. Condenar sem prova do dano colide com todos os princípios que regem a matéria". (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil. Malheiros Editores, 2002, pág. 119).

A propósito, a exigência de prova sólida e a incumbência de quem alega o dano patrimonial é matéria amplamente tratada na jurisprudência pátria. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.

Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais
.

O fato de o apelado ter colocado cadeado no portão do imóvel do apelante, obrigando-o a quebrar o referido cadeado, não configura danos morais passíveis de indenização”.

(TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022). (grifo nosso).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DANOS NA MOTO POR DEFEITOS NO ASFALTO. DANO MATERIAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, VIDE ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS PERSONALÍSSIMOS OU DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010433498 SÃO LEOPOLDO, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 26/05/2022, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM DEMONSTRAR MINIMAMENTE O DANO MATERIAL ALEGADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.

No caso em apreço, a recorrente não logrou êxito em demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente inexiste nos autos notas fiscais ou qualquer documento hábil a demonstrar os danos materiais alegados na exordial (pertences supostamente extraviados), devendo a sentença ser confirmada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

(TJ-PR - RI: 00210411920158160182 PR 0021041-19.2015.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Renata Bolzan Jauris, Data de Julgamento: 29/10/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2019). (Grifo nosso).

In casu
, a parte autora/apelada, discriminou os equipamentos que supostamente foram “destruídos”, atribuindo valor a cada item, com base em anúncios de produtos em lojas virtuais, deixando de apresentar orçamentos propriamente ditos, notas fiscais ou recibos de aquisição dos objetos ali constantes.

Nesse contexto, mister salientar que cabe à parte autora comprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, o qual estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Ademais, por constituírem bens de propriedade da empresa que alega o prejuízo financeiro, poderia a parte requerente/apelada, comprovar os valores despendidos com tais equipamentos por meio das notas fiscais do momento da aquisição, já que, conforme alegado, compõem seu patrimônio.

Dessa maneira, considerando que a parte apelada/autora não se desincumbiu do seu ônus, mediante a apresentação de provas robustas, acerca do prejuízo material suportado em relação aos equipamentos, impõe-se a reforma da sentença quanto ao referido ponto, notadamente pela ausência de demonstração do efetivo dispêndio da quantia de R$ 75.657,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e sete reais) na aquisição dos bens citados na inicial.

De outra parte, no que se refere aos danos emergentes, consubstanciados no aluguel de torre modulada de telecomunicação com equipamentos para a repetição de radiofrequência, constata-se que a parte apelada/autora comprovou a contratação de equipagem da empresa DALLASTRA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., por meio do contrato de locação de ID. 219416673, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, em substituição à unidade atingida pelo infortúnio.

Por sua vez, a parte apelante, a despeito de sustentar que a indenização não pode ser baseada em dano hipotético, deixou de impugnar a sentença nesse ponto, tampouco apresentou elementos capazes de desconstituir o direito do autor ou a impropriedade da referida prova, ônus que lhe incumbia, consoante disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, já transcrito nesse voto.

Desse modo, irrompendo-se dos autos a impossibilidade de fruição momentânea do bem, com a necessidade de aluguel de equipamento para a continuidade da prestação de serviço pela empresa apelada, patente a responsabilidade civil da parte apelante por referido prejuízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, tão somente para afastar o pagamento dos danos materiais no valor de R$ R$ 75.657,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e sete reais), mantendo-a inalterada quanto à condenação do MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, em relação aos danos emergentes, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses constante do contrato de locação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024